Tribunal: TJES
Processo: 5000893-30.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000893-30.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA DE OLIVEIRA FREITAS
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
BÁRBARA DE OLIVEIRA FREITAS
em face de
DECOLAR.COM LTDA
e
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, aduzindo a requerente que: a) adquiriu pacote de viagem com destino a Gramado junto à primeira requerida, em voo operado pela segunda requerida, para embarque no dia 22/03/2021 e retorno no dia 26 do mesmo mês; b) o voo foi cancelado, sendo ofertada a possibilidade de reembolso integral; c) não foi possível cancelar pelo site da companhia aérea, sendo que a primeira requerida não forneceu qualquer auxílio. Assim, requereu a restituição integral do valor pago, além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de sentença (ID 1683462) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (DECOLAR.COM LTDA e GOL LINHAS AÉREAS S/A), solidariamente, a restituir à parte autora (BARBARA DE OLIVEIRA FREITAS), o valor de R$ 739,03 (setecentos e trinta e nove reais e três centavos) a título de danos materiais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso.

A restituição se dará nos termos da Lei nº 14.034/2020, notadamente seu art. 3º, in verbis: "O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo [...] será realizado [...] no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC [...]"

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1683464), pugnando pela reforma da r. Sentença guerreada,requerendo, preliminarmente, o acolhimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, por não ter condições suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 98 e seguintes do NCPC. No mérito, a parte recorrente requer a condenação das recorridas ao pagamento dos danos extrapatrimoniais, no valor R$ 10.000,00, sofridos em decorrência da falha na prestação de serviços, ante o sentimento de profunda tristeza e decepção pela expectativa frustrada de viajar e conhecer Gramado – RS.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pelas partes recorridas Decolar.com LTDA (ID 1683470) e Gol Linhas Aéreas S/A (ID 1683468).

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

VOTO PRELIMINAR

Preliminarmente, em análise ao requerimento de Assistência Jurídica Gratuita pela recorrente, salienta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Além disso, o Novo Código de Processo Civil (13.105/2015) trouxe inovações importantes no âmbito processual para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, veja-se o art. 98: “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

No mais, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário.

Entretanto, conforme art.98 da norma supracitada, o magistrado poderá indeferir o pedido caso não haja elementos suficientes para a concessão da gratuidade:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Pois bem, analisando os documentos aos autos, observo que a recorrente faz jus ao pedido de hipossuficiência na forma da lei, conforme documentos exarados nos autos.

VOTO MÉRITO

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Pois bem. De início, cumpre salientar que, de acordo com Superior Tribunal de Justiça, o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (
in re ipsa
) e, por isso, a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor. Vejamos jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.796.716 - MG (2018/0166098-4) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI).

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige, o que não se observa no caso concreto, na medida em que o cancelamento da passagem se deu 14 (quatorze) dias antes da data prevista para viagem (22/03/2021), mais precisamente no dia 07/03/2021, data na qual a recorrente afirma ter recebido, inclusive, e-mail, informando que o vôo não estava mais disponível com sugestão de outros voos e posteriormente, a possibilidade de cancelamento da compra o valor pago e consequente reembolso.

Ademais, o cancelamento da passagem se deu em razão do momento atípico vivido, qual seja a pandemia de Covid-19, não havendo possibilidade de se manter todos os voos durante este período, tratando-se de situação imprevisível e inevitável, ante os consequentes impactos sociais e sanitários causados pelo vírus, responsáveis por afetar diretamente todo o setor de transporte aéreo, que teve que se adequar ao novo cenário.

Vê-se, ante a possibilidade de aplicação subsidiária do Código Civil nas relações de consumo, não há que se falar em responsabilidade da transportadora aérea ou de qualquer ocorrência de danos extrapatrimoniais, tendo em vista que o motivo de força maior é causa excludente de responsabilidade quanto aos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, conforme os artigos 734 e 737 do supramencionado diploma normativo.

Nesta senda, ainda, de acordo com o art. 256, § 3º, da Lei nº 7.565/1986 (Código da Aeronáutica),
“constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (...) IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.”

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

"Já no que se refere aos danos morais, vejo por bem não acolher o pedido. Me valendo da Lei nº 14.034/2020, importante destacar que houve alteração no art. 251-A da Lei nº 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), que passou a dispor: 'A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga'.

A situação ora vivenciada, como já relatado neste decisum, configura típico caso de força maior, não havendo demonstração de prejuízo extremo além do que já é esperado para um momento atípico. Vale registrar que a mera discordância entre as partes no tocante à devolução do valor não tem o condão de gerar, de forma direta, qualquer tipo de ofensa à honra/moral da autora."

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, eis que não encontro
in casu
evidências que demonstrem a violação moral do consumidor, nem transtornos que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.